Tribunal: TJMT
Processo: 1020011-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020011-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), KAIKE DOS REIS CARVALHO - CPF: 060.896.811-05 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DE CANARANA (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIEL GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE KAIKE DOS REIS CARVALHO, POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E RECEPTAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - PACIENTE PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA - SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS.

1.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar excepcional deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar.

2.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados ao paciente, sem apontar circunstâncias fáticas que evidenciem a periculosidade concreta do agente ou o risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3.

As condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possui residência fixa, aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, recomendam a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

4.

Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AIRTON JUNIOR DA ROZA em favor de
KAIKE DOS REIS CARVALHO
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo n. 1000824-95.2025.8.11.0029.

Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2025, quando policiais, após efetuarem a prisão de Eduardo e Andryel por suposto crime de tráfico de drogas, adentraram uma residência vinculada aos mesmos, sem autorização judicial, onde encontraram o paciente na companhia da adolescente Isadora, de 13 anos de idade.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da entrada policial na residência; (ii) a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (iii) que o paciente é primário, tem residência fixa e acreditava que a adolescente tinha 15 anos de idade, com quem mantinha relacionamento consensual; (iv) que não há qualquer indício de que o paciente tenha participado dos crimes de tráfico de drogas ou receptação; (v) a desnecessidade da prisão preventiva, sustentando que medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Por estas razões, requer a concessão de liminar para colocar o paciente imediatamente em liberdade, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 295314890).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 296272850), que noticiou ter o paciente sido denunciado pelos crimes de receptação e estupro de vulnerável (arts. 180,
caput
, e 217-A, ambos do Código Penal), tendo a denúncia sido recebida em 02/06/2025, ocasião em que a prisão foi mantida, com nova reavaliação em 24/06/2025, sendo novamente mantida a segregação cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela parcial concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim ementando:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLEM O TIPO PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.”

(Id. 297222385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2025, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia 21/04/2025 pela prática, em tese, dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Conforme consta da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, a custódia cautelar foi justificada nos seguintes termos:

"Em relação ao custodiado Kaike dos Reis Carvalho, para além das circunstâncias fáticas já mencionadas, soma-se o fato de que foi flagrado na companhia da menor Isadora, 13 anos de idade, logo após terem mantido relação sexual, evidenciando assim a suposta violação da dignidade sexual da adolescente, em razão do estupro de vulnerável que ocorre independentemente do consentimento ou não da vítima, justificando-se a conversão do flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública e medida
imperativa para evitar a continuidade da prática de crimes contra a menor."

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem merece ser parcialmente concedida.

Inicialmente, quanto à alegada ilegalidade da entrada policial na residência, observo que tal questão demanda análise aprofundada do contexto fático, não sendo possível sua apreciação na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. A discussão sobre eventual nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio deve ser realizada no curso da instrução processual, com a devida produção de provas e contraditório.

No que tange à fundamentação do decreto prisional, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se, essencialmente, na gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável, sem apontar elementos concretos que demonstrassem o periculum libertatis.

A decisão impugnada assim fundamentou a necessidade da prisão preventiva:

"Em relação ao custodiado Kaike dos Reis Carvalho, para além das circunstâncias fáticas já mencionadas, soma-se o fato de que foi flagrado na companhia da menor Isadora, 13 anos de idade, logo após terem mantido relação sexual, evidenciando assim a suposta violação da dignidade sexual da adolescente, em razão do estupro de vulnerável que ocorre independentemente do consentimento ou não da vítima, justificando-se a conversão do flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública e medida imperativa para evitar a continuidade da prática de crimes contra a menor."

Como se observa, a fundamentação utilizada pelo magistrado limita-se a descrever a conduta típica imputada ao paciente, sem demonstrar, com base em elementos concretos, o risco efetivo à ordem pública ou a necessidade da medida extrema. A mera menção à possibilidade de reiteração delitiva, sem indicação de elementos concretos que a sustentem, não é suficiente para justificar a prisão preventiva.

É cediço que a prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente deve ser decretada quando demonstrada sua real necessidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO BASEADA APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA AINDA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva, enquanto medida excepcional, somente pode ser decretada quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

Inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem periculosidade diferenciada do paciente ou risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mostra-se desarrazoada a manutenção da prisão cautelar.

O exame pericial realizado na vítima não apresentou sinais evidentes de violência física para vencer o dissenso, o que gera dúvidas acerca da materialidade delitiva suficientes para afastar a necessidade de prisão cautelar nesta fase processual.

As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes e residência fixa – aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da intervenção mínima.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se mostrarem suficientes para acautelar o processo e a ordem pública, preservando a liberdade do indivíduo enquanto não houver condenação transitada em julgado.

Ordem concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.”

" (N.U 1008174-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, conforme destacado pelo impetrante e corroborado pelo parecer ministerial, o paciente é primário, não há comprovação de antecedentes e possui residência fixa, circunstâncias que, aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, nas informações encaminhadas o Magistrado singular noticiou que houve reavaliação da prisão preventiva do paciente em 24/06/2025, e em diligência ao sistema de gerenciamento de processo do Poder Judiciário (Pje 1º grau) observou-se que de fato, a prisão foi reanalisada, porém a decisão proferida não traz qualquer fundamentação, além da gravidade do fato, que justifique a prisão antecipada do paciente.

Ressalte-se que, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, entendo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para acautelar o processo e a ordem pública.

Importante destacar que a discussão sobre o eventual desconhecimento da idade real da adolescente pelo paciente é matéria de mérito que deverá ser apreciada durante a instrução processual, não sendo possível sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
KAIKE DOS REIS CARVALHO
, por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam:

1.

Comparecimento mensal em juízo até o 5º dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades;

2.

Proibição de manter contato com a adolescente Isadora, por qualquer meio;

3.

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;

4.

Obrigação de manter atualizado o endereço perante o juízo processante, sob pena de revelia e retorno à prisão;

5.

Proibição de se fazer presente em qualquer lugar onde haja consumo ou venda de drogas;

6.

Proibição de se apresentar em público sob efeito de substâncias estupefacientes;

7.

Monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Alerte-se
o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente
KAIKE DOS REIS CARVALHO
, se por outro motivo não estiver preso, comunicando-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025